Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO. MANTIDAS. OBTENÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTES. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva e materialidade dos fatos, torna-se necessário que o conjunto probatório coligido aos autos seja harmônico e coeso, além de ter sido produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. O uso de documento falso é um crime de natureza formal (art. 297 e art. 304, do CP), cuja conjugação das provas documentais e testemunhais deve comprovar a prática delitiva, independentemente da obtenção de qualquer resultado.
3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, art. 156, do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental (“Carta de Habite-se”) ou a aquisição lícita do documento, não sendo esta a hipótese dos autos.
4. O Código de Processo Penal, ao estabelecer, no art. 155, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que motive adequadamente a sua decisão.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.